Tribunal: STF
Processo: Rcl 87257
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo nº 1.0000.22.039505-7/0014, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia do que decidido no AI nº 812.328/MG. 
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC narra que, em meados do ano de 1999, o advogado Beline José Salles Ramos, utilizando-se de instrumento de mandato com outorga de poderes para finalidade absolutamente diversa (ingresso de ação direta de inconstitucionalidade), “ajuizou contra o Estado de Minas Gerais ação declaratória de inexistência de tributos devidos por entidades do comércio (processo n° 0024.99.037159-3 / 0371593-44.1999.8.13.0024, doc. 02)”, tendo a entidade ora reclamante, CNC, como autora. 
Afirma que embora transitado em julgado o feito principal em que se julgou improcedente a ação, a CNC, mesmo sem ter subscrito qualquer procuração válida para aquele feito, foi condenada ao pagamento de honorários.
Aduz que somente teve conhecimento da existência do processo no ano de 2018 - “(no âmbito do procedimento de restauração de autos n° 1.0000.00.231355-9/003)” sucedido no incidente de impugnação do valor da causa instaurado pelo Estado de Minas Gerais -  após  ter recebido comunicação da renúncia do advogado sem procuração, ocasião em que a reclamante, devidamente assistida, manifestou-se nos autos e “ suscitou a preliminar de nulidade absoluta do processo por ausência completa de sua representação, diante da inexistência de mandato para aquela demanda”. 
Discorre que a controvérsia acerca da ausência de representação e da nulidade absoluta do processo, que emergiu nos referidos autos do incidente de impugnação do valor da causa, recebeu decisão no Supremo Tribunal Federal no AI nº 812.328,  no sentido de acolher parcialmente o recurso “para determinar que a Corte de origem se pronunciasse sobre a questão da ausência de representação da parte condenada, do que poderia derivar a nulidade absoluta do processo" (e-doc. 1, p. 6).
Sustenta que, não obstante o decidido no paradigma desta Corte, “o processo baixou ao TJMG em março de 2025 – em outro processo (Execução Provisória) [e] a Corte de origem jamais apreciou a questão, descumprindo a determinação da Suprema Corte, e em duas oportunidades” (edoc. 1, p. 3) 
Nesse contexto, assevera a existência de
"manifesta violação à decisão do STF, primeiro por incompreensível omissão daquela Câmara em dar andamento ao processo do Incidente ao Valor da Causa, à disposição do TJMG desde março de 2025, e, depois, por manifestação exarada em outro processo, julgado depois da ordem da Suprema Corte, e na qual se deu curso a processo de execução dos honorários (doc. 01). Nesse julgamento, a 5ª. Câmara do TJMG se valeu de inadmissível argumentação, posta diante de certidão de trânsito em julgado na Secretaria deste Supremo Tribunal Federal." (e-doc. 1, p. 4)
Defende, assim,  que o TJMG, mesmo já ciente da decisão proferida no AI nº 812.318 e deixando de se pronunciar sobre a determinação ali exarada, julgou a Apelação 1.0000.22.039505-7/001 no sentido de reformar a sentença de primeiro grau que rejeitou a execução provisória da condenação em honorários e determinar o prosseguimento da execução sob o fundamentos de que o STF manteve a decisão que confirmou o acolhimento da impugnação ao valor da causa proposta pelo Estado de Minas Gerais.
 Argumenta que o acórdão reclamado partiu de premissa equivocada, pois  a certidão de transito em julgado da Secretaria deste Supremo Tribunal Federal, constante dos autos do incidente de impugnação do valor da causa, “diz respeito à ausência de recurso à decisão no AI 812.328”,  no qual se decidiu que a “apreciação das demais questões trazidas no citado Agravo de Instrumento somente seriam apreciadas DEPOIS do pronunciamento do Tribunal mineiro sobre a questão da inexistência de procuração para a representação da Reclamante” (edoc. 1, p. 5). 
Nessa circunstância, destaca que cabe ao TJMG  analisar a questão relacionada à ausência de procuração para a propositura da ação principal. 
Requer a concessão da liminar para que seja determinada a suspensão do processo na origem. No mérito, 
“requer seja anulado o acórdão impugnado, acerca da execução de sentença, e, assim, determinado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que examine, efetivamente, a alegação de nulidade (ou inexistência) no âmbito do processo de Impugnação ao Valor da Causa (1850940- 82.2000.8.13.0000), em cujo bojo se determinou o pronunciamento do TJMG, recusado  em duas oportunidades, desde a fase de conhecimento, por ausência de poderes outorgados pela reclamante ao subscritor da petição inicial” (edoc. 1, p. 9). 
É o relatório. Decido. 
Aponta-se como paradigma de confronto o  AI nº 812.328/MG, no qual a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu parcial provimento aos agravos regimentais interpostos pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC e pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), para “determinar a remessa do feito às instâncias ordinárias, a fim de que examin[assem] as eventuais consequências jurídicas da alegação de ausência de procuração específica para que o causídico ajuizasse a ação principal e todos os seus desdobramentos”.
A fim de contextualizar a controvérsia que resultou naquela determinação, transcrevo o relatório lançado pelo Ministro André Mendonça, Relator originário do feito, na decisão monocrática proferida no AI nº 812.328/MG, em 4/8/2023:
“1. Trata-se de recurso extraordinário retido, inicialmente autuado como agravo de instrumento na forma do art. 544 do revogado Código de Processo Civil de 1973, interposto para viabilizar a subida de recurso extraordinário inadmitido na origem, o qual, por seu turno, impugnou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que decidiu incidente de impugnação de valor da causa.
 2. Extrai-se dos autos, em síntese, que a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) ajuizaram, no ano de 1999, ação ordinária contra o Estado de Minas Gerais visando ao reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência do ICMS nos meses de março a maio de 1989, possibilitando, assim, que as empresas representadas pelas autoras se creditassem do valor debitado indevidamente nos referidos períodos.
 3. O Estado de Minas Gerais impugnou o valor atribuído à causa, o que ensejou a instauração de incidente próprio e que, julgado procedente em 1º grau, foi objeto de agravo de instrumento perante o TJMG.
 4. Contra a decisão do Tribunal mineiro, que rejeitou o agravo e manteve o valor da causa conforme decidido pelo Juízo de 1º grau, foi interposto recurso extraordinário. Negado seguimento na origem, foi interposto agravo de instrumento perante este Supremo Tribunal Federal, autuado sob nº 812.328, em agosto de 2010, e distribuído ao e. Ministro Marco Aurélio.
 5. Paralelamente, porém, a ação principal foi julgada improcedente na 1ª instância, decisão essa impugnada por apelação, desprovida pelo TJMG, com a condenação da CNC e da ABRAS às verbas sucumbenciais. Houve interposição de recurso extraordinário contra tal condenação na ação principal, que foi autuado no STF, em julho de 2010, sob o nº 626.975, e distribuído ao e. Ministro Celso de Mello.
 6. Neste agravo de instrumento, AI nº 812.328/MG, o e. Ministro Marco Aurélio, inicialmente, conheceu do recurso de agravo e, no mérito, negou-lhe provimento, ao argumento de que o extraordinário não se enquadrava nas hipóteses do permissivo do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 1). 
 7. Interposto agravo regimental em face de decisão monocrática, o e. Ministro Marco Aurélio a reconsiderou, em dezembro de 2010, para, nos termos do art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil então em vigor, determinar que o recurso extraordinário contra o acórdão do TJMG, que decidiu o valor da causa, ficasse retido no Tribunal de origem, somente sendo processado se a parte o reiterasse por ocasião da interposição do recurso contra a decisão final nos autos principais. Determinou o sobrestamento do recurso e a baixa dos autos à Corte de origem para a observância do que se havia decidido (e-doc. 3).
 8. CNC e ABRAS peticionaram, tanto no AI nº 812.338/MG quanto no RE nº 626.975/MG, suscitando a conexão e necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto.
 9. Em fevereiro de 2011, o e. Ministro Marco Aurélio, nos autos do agravo, negou a reunião dos processos, por intempestividade da alegação de prevenção (e-doc. 4). Na sequência, determinou que se certificasse o trânsito em julgado (e-doc. 7).
  10. No RE nº 626.975/MG, em abril de 2013, sob o mesmo argumento da extemporaneidade, o Ministro Celso de Mello não conheceu do pedido de reunião dos feitos (e-doc. 2, daqueles autos). 
 11. Também em abril de 2013, no RE nº 626.975/MG referente à ação principal, o e. Ministro Celso de Mello negou provimento aos pedidos principais da CNC e da ABRAS e manteve a condenação. Por outro lado, na medida em que as recorrentes haviam reiterado o pedido de julgamento do recurso extraordinário retido, o e. Ministro determinou, na mesma decisão,  que o Tribunal de origem procedesse ao processamento do apelo extremo (e-doc. 1, RE nº 626.975/MG).
 12. Constatou-se, porém, na origem, que os autos do agravo de instrumento julgado em 2ª instância, referentes à impugnação do valor da causa e cuja matéria deveria subir ao STF por conta do recurso extraordinário retido interposto contra o acórdão do TJMG, já haviam sido descartados em Minas Gerais. Portanto, não foi possível, naquele momento, a subida do recurso ao STF.
 13. Iniciou-se, no TJMG, restauração de autos (e-doc. 9, p. 87/88).
 14. No curso da restauração, o advogado da CNC e da Abras, Dr. Beline José Salles Ramos, informou sua renúncia, em agosto de 2018 (e-doc. 9, p. 115). Determinou-se, então, a intimação das partes para que regularizassem a representação processual. A CNC e a Abras constituíram novos advogados e informaram, na restauração, absoluto desconhecimento da ação principal, de seus incidentes e recursos. Alegaram, em suma, jamais terem outorgado procuração ao advogado Dr. Beline José Salles Ramos ou a qualquer outro que lhe tenha substabelecido poderes. Pleitearam o reconhecimento de nulidade de todo o processo (e-doc. 10, p. 146/149, e e-doc. 11, p. 3/20).
 15. Nos autos de restauração, foram negados pelo TJMG todos os pedidos de declaração de nulidade, sob o entendimento de que não seria a sede própria. Julgada a restauração, os autos, finalmente, foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11, p. 219). 
 16. Aportaram no STF os autos restaurados em abril de 2022 (e-doc. 12), no bojo do AI nº 812.328/MG. Na sequência, peticionou a Abras requerendo a nulidade de todos os atos do processo original, com a extinção do cumprimento de sentença já em curso para cobrança dos honorários advocatícios pelo Estado de Minas Gerais e, subsidiariamente, o provimento do recurso extraordinário para anular a decisão que julgou o incidente de impugnação do valor à causa, ou, ainda, para reduzi-lo (e-doc. 13)” (DJe de 7.8.2023) .
Na ocasião da análise dos agravos regimentais interpostos no paradigma de controle pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC, ora reclamante, e pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) prevaleceu o voto que proferi ao considerar que não há como se ignorar a alegada ausência de poderes do advogado subscritor da petição inicial da ação ordinária para representar as agravantes CNC e ABRAS, propondo, assim, o retorno dos autos à origem para a regular apreciação da questão. Vide:
"Pedi vista dos autos para melhor analisá-los. 
É o relatório. 
Peço vênia para divergir do ilustre Relator. 
Após detida análise do peculiar caso, entendo que as relevantes alegações trazidas aos autos pelas agravantes merecem especial atenção por parte da Suprema Corte, haja vista que não há como se ignorar a alegada ausência de poderes do advogado subscritor da petição inicial da ação ordinária para representar as ora agravantes. 
Com efeito, a grave situação alegada pelas agravantes, amparada, entre outros elementos, por certidão emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais na qual consta que o advogado subscritor da petição inicial da ação ordinária não juntou aos autos principais procuração na qual tenha sido outorgado poderes para a propositura da demanda, não pode deixar de ser examinada nesta fase processual. 
Ademais, as embagantes alegam que, no primeiro momento em que se manifestaram nestes autos, declararam expressamente que não ratificavam os atos anteriores praticados pelo advogado que propôs a demanda. 
A situação retratada pelas agravantes, em minha compreensão, atrai a incidência ao presente caso da teoria da existência jurídica, segundo a qual não há como subsistirem, no mundo jurídico, situações e efeitos delas decorrentes advindos de um suporte fático inexistente, ou seja, de algo que não ocorreu na realidade fática. Em oportunidades anteriores, já me manifestei acerca da importância dessa teoria para compreensão do ordenamento jurídico, vide, por pertinente, trecho do voto que proferi no HC nº 104.998/SP, de minha relatoria:
"Como assinala a teoria da existência jurídica do jurista alemão Karl Salomon Zachariae von Ligenthal, cuja doutrina foi defendida entre nós por Pontes de Miranda e Marcos Bernardes de Mello, entre outros, aquilo que não existe no mundo dos fatos, não pode existir no mundo jurídico, porque o conjunto maior é o mundo dos fatos. O mundo jurídico tem que estar dentro do mundo dos fatos. Ele não cabe fora do mundo dos fatos. Se, no mundo dos fatos, não houve o evento morte, qualquer declaração nesse sentido, mesmo judicial, mesmo transitada em julgado, pode ser desconsiderada por qualquer um diante do que explica a teoria da existência jurídica . Assim, conforme Lourival Vilanova (Causalidade e relação no direito. São Paulo: Saraiva, 1995, p.90), 'a norma jurídica, ao atuar sobre os fatos que compõem o mundo, atribui-lhes conseqüências específicas, denominadas efeitos jurídicos, em relação aos homens pela causalidade normativa ' .
Nesse passo, evidencia-se a precisão da lição de Pontes de Miranda, (Tratado de direito privado . Campinas: Bookseller, 1999, tomo I, p.52), no sentido de que: '[q]uando se fala de fatos alude-se a algo que ocorreu, ou ocorre, ou vai ocorrer. O mundo mesmo, em que vemos acontecerem os fatos, é a soma de todos os fatos que ocorreram e o campo em que os fatos futuros se vão dar. Por isso mesmo, só se vê o fato como novum no mundo. Temos, porém, no trato do direito, de discernir o mundo jurídico e o que , no mundo, não é mundo jurídico. Por falta de atenção aos dois mundos muitos erros se cometem e, o que é mais grave, se priva a inteligência humana de entender, intuir e dominar o direito ' . O ato, para ser jurídico, necessita produzir efeitos. Esses efeitos, porém, não significam simples alteração da realidade fática. Eles vão além, modificando a realidade fática e a realidade jurídica. Para alterar a primeira, basta a mera vontade humana. Mas, para alterar a ordem jurídica, faz-se necessário que o ordenamento admita o fato, valore-o, confira a ele efeitos, repute-o, em suma, eficaz.
A ordem jurídica, portanto, é o elemento que confere dinamicidade ao fato que ocorre no mundo. É ela que diz o que é o fato jurídico e o ato jurídico. É ela, igualmente, que confere eficácia à vontade do homem, que a reconhece capaz de produzir efeitos no mundo jurídico. 
Os efeitos jurídicos ligam-se aos fatos como uma consequência deles, por determinação do ordenamento jurídico. 
É a ordem jurídica que diz quais os efeitos a serem conferidos aos fatos. E, neste sentido, pode-se falar de eficácia dos fatos. Em outras palavras, constata-se, na realidade fática, que, se um certo e determinado fato ocorrido no mundo real é capaz de produzir dados efeitos que interessam à esfera jurídica, tal fato é dotado de eficácia. 
A incidência é o efeito da norma jurídica de transformar em fato jurídico a parte do seu suporte fático que o Direito considerou relevante para ingressar no mundo jurídico. Só após o surgimento do fato jurídico, em decorrência da incidência, é que se poderá falar de situações jurídicas e de todas as demais espécies de efeitos jurídicos. 
No caso em análise, embora declarada a extinção da punibilidade do agente, dita decisão encontra-se irremediavelmente comprometida no plano de sua existência, porquanto ao sofrer a incidência da norma jurídica juridicizante, a parte relevante do suporte fático (morte) é transportada para o mundo jurídico, ingressando no plano da existência. Nessa plano, não se cogita da invalidade ou eficácia do ato jurídico, importando, tão somente, a realidade da existência. Tudo fica circunscrito a saber se o suporte fático suficiente se compôs, dando ensejo à incidência. Naturalmente, se há falta no suporte fático de elemento nuclear, o fato não tem entrada no plano da existência, donde não haver o próprio fato jurídico, de modo a não se reconhecer qualquer validade à decisão que declarou extinta a punibilidade do agente por fato inexistente" (Primeira Turma, DJe de 9/5/11 – grifo nosso).
No mesmo sentido também já me manifestei por ocasião do julgamento do RE nº 590.809/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 24/11/14), além de pronunciamentos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Aplicada ao presente caso, a incidência da teoria da existência jurídica leva a crer que eventual ausência de procuração específica para o ajuizamento da própria ação principal, que, posteriormente, originou o incidente de impugnação ao valor da causa que desbocou na discussão aqui travada, representaria inexistência de suporte fático apta a, caso comprovada, levar à nulidade absoluta de todas as situações jurídicas subsequentes, compreendidas lato sensu. 
Anote-se o que dispõe o art. 485, inciso IV, § 3º, do Código de Processo Civil: 
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 
§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” 
[...]
Não se pode relevar, entretanto, que se está a discutir tal questão em âmbito recursal extraordinário, fato que acarreta uma série de limitações, notadamente a impossibilidade de reexame fático-probatório, conforme a Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal. Ademais, mesmo que se considerassem incontestes as alegações das agravantes, passíveis, portanto, de serem meramente reavaliadas juridicamente, a discussão ainda representaria fato novo, impossível, segundo a jurisprudência desta Corte, de análise neste grau recursal. 
Com efeito, o Supremo Tribunal possui orientação de que a norma do art. 493 do Código de Processo Civil de 2015, ¿ segundo a qual, “[s]e, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomálo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão” ¿ não é aplicável no âmbito do recurso extraordinário. A propósito, vide:
[...]
Entretanto, não obstante a impossibilidade de exame dessa questão no âmbito extraordinário, considero que a relevância da arguição formulada pelas agravantes não pode ficar sem uma deliberação judicial, tendo em vista a garantia firmada nos princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 
Nesse sentido, com o intuito de se evitar uma indevida negativa de prestação jurisdicional, entendo que, na hipótese, faz-se necessária a devolução do feito às instâncias ordinárias para que seja examinada a questão sobre as eventuais consequências jurídicas da alegação de ausência de procuração específica para que o causídico ajuizasse a ação principal e todos os seus desdobramentos. 
Nesse sentido, destaca-se recente decisão da Primeira Turma do STF, com acórdão assim ementado: 
[...]
Assim, impõe-se o parcial provimento dos agravos regimentais, apenas para se determinar a devolução do feito à Corte de Origem, a fim de que examine as questões suscitadas pelos agravantes, nos termos da fundamentação supra. No mais, por ora, considero prejudicadas todas as demais questões suscitadas nos agravos regimentais. 
Ante o exposto, dou parcial provimento aos agravos regimentais para, tão somente, determinar a remessa do feito às instâncias ordinárias, a fim de que examinem as eventuais consequências jurídicas da alegação de ausência de procuração específica para que o causídico ajuizasse a ação principal e todos os seus desdobramentos. 
É como voto."

Transcrevo a ementa do julgado paradigma:

"Agravos regimentais em agravo de instrumento em recurso extraordinário retido. Pleito superveniente de anulação de todo o processo principal em razão de nulidades absolutas. Deliberação pelas instâncias de origem. 
1. Alegação superveniente de nulidade do todo o processo, ante a ausência de procuração válida outorgando poderes ao advogado subscritor da petição inicial para propor a ação judicial originária. 
2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a norma do art. 493 do Código de Processo Civil de 2015 não se aplica à via extraordinária. 
3. As instâncias ordinárias devem examinar a questão sobre as eventuais consequências jurídicas da alegação de ausência de procuração específica para que o causídico ajuizasse a ação principal e todos os seus desdobramentos.
4. Agravos regimentais parcialmente providos."

Com efeito, a decisão  proferida por esta Corte nos autos do AI nº 812.328/MGO, que incidiu no curso do Incidente de Impugnação do Valor da Causa n° 002499126892- 1 e transitou  em julgado em 20.3.2025, a despeito de não se tratar de precedente de efeito vinculante, serve para fundamentar os pedidos tecidos na presente reclamação, porquanto a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC  integrou o polo processual no precedente de controle de índole subjetiva proferido por esta Suprema Corte, o qual produz eficácia vinculante restrita entre as partes.
Ocorre que, em 24.11.2025, foi a mim distribuída a RCL nº 87.822, ajuizada pela Associação Brasileira de Supermercados - Abras em face do mesmo ato reclamado e apresentando a mesma causa de pedir e pedido constantes do presente feito.
 Em 28.11.2025, a RCL nº 87.822 foi julgada procedente para reformar o acórdão do TJMG que, nos autos do Cumprimento Provisório da Sentença nº 5168166-34.2019.8.13.0024 (incidente ao Processo principal nº 002499037159-3), havia dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas para determinar o prosseguimento da execução. Na ocasião determinei a reforma daquele julgado e a prevalência do voto proferido pelo Des. Fábio Torres de Sousa que negou provimento à Apelação Cível nº 1.0000.22.039505-7/001, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 924, I, do CPC (Processo nº 5168166-34.2019.8.13.0024), a fim de viabilizar o exame da regularidade da representação processual em sede de processo de conhecimento e os seus reflexos nos demais incidentes, em observância ao julgado no AI nº 812.328/MG.
Conforme consignei na referida decisão, a ausência de procuração do causídico subscritor da inicial da ação principal não pode ficar sem uma deliberação judicial, devendo ser dirimida impreterivelmente nos autos de incidente de impugnação do valor da causa ou, antes, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição a teor do art. 485, inciso IV, § 3º, do Código de Processo Civil, se assim entender o magistrado processante. 
Frise-se que os limites do  trânsito em julgado ocorrido nos autos do AI nº 812.328/MGO, que incidiu no curso do Incidente de Impugnação do Valor da Causa n° 002499126892- 1, diz respeito à definitividade da determinação da Segunda Turma desta Corte para que às instâncias de origem examinem as eventuais consequências jurídicas da alegação de ausência de procuração específica para que o causídico ajuizasse a ação principal e todos os seus desdobramentos”.
Reitero que a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário impõe, conforme consignado, o restabelecimento da decisão de primeiro grau que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 924, I, do CPC (Processo nº 5168166-34.2019.8.13.0024 em referência nesta reclamatória), viabilizando, assim, o exame da regularidade da representação processual em sede de processo de conhecimento, viabilizando os seus reflexos nos demais incidentes.
Assim, tendo a pretensão deduzida na presente reclamatória já sido acolhida na RCL nº 87.822, julgo prejudicada a presente reclamação por perda superveniente de objeto, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF.
Publique-se. Int..
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente